Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702218-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. / LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, no Processo de n.o 0719878-65.2018.8.07.0001, proposto por BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIRÁRIOS LTDA em desfavor de CONCEITO – CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, deferiu a desconsideração da personalidade inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da parte ora agravante (SPLENDIDO S/A, agora sob a forma jurídica de LTDA), ante a ocorrência de fraude à execução. Contrarrazões apresentadas no ID de no 56228878. O pedido liminar foi indeferido, assim como rejeitados os respectivos embargos de declaração (ID no 55224734 / 55769133). O processo foi incluído em pauta para julgamento em 07/08/2024 (ID no 61627350). O agravado requereu a retirada de pauta e a suspensão do processo, diante da informação de que as partes estariam em tratativas para firmar acordo extrajudicial (ID no 62487540). O pedido de retirada de pauta e de suspensão foi deferido (ID no 62487540). Diante da notícia de que o acordo não foi possível, o feito foi incluído em pauta para julgamento no dia 23 de outubro de 2024 (26a Sessão Ordinária – 7TC – Modalidade presencial) – ID no 64751988. Em 16/10/2024, por meio da petição de ID no 65288548, a parte agravante peticionou requerendo nova retirada de pauta, ao argumento de que além de o julgamento estar marcado para o mesmo dia do processo de no 0726692-86.2024.8.07.0000 – AI / 3a Turma Cível, há fato novo a ser considerado no presente julgamento (ID no 65288548). Ainda, caso seja mantido em pauta, pede para que a sustentação oral se dê de forma virtual, sem prejuízo da possibilidade de comparecimento presencial. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a documentação acostada mais recentemente pela parte agravante não se refere a fatos novos (Ids no 65288551, 65288552, 65288553, 65288554, 65288555, 65288556, 65290909, 65288557, 65288558, 65290910, 65290911, 65290912, 65290913, 65290914, 65290915, 65290916, 65290917, 65290918, 65290919, 65290920 e 65290921). Na verdade, os documentos trazidos nesse momento poderiam ter sido apresentados em oportunidade anterior, inclusive no feito originário. De mais a mais, reputo que a parte agravante sequer comprovou a impossibilidade de juntar os referidos documentos em ocasião anterior, conforme preceitua a Norma Processual Civil. Ressalte-se, ainda, que a análise da referida documentação nesse momento processual acarretaria supressão de instância, o que não é permitido pelo ordenamento pátrio. Portanto, não há razão para suspensão do feito e nem para intimação da parte agravada para se manifestar sobre os referidos documentos. Ademais, também não é hipótese de adiar o julgamento, uma vez que verifica-se que o processo 0726692-86.2024.8.07.0000, da 3a Turma Cível foi retirado da sessão do dia 23/10/2024, em razão do choque de horário com o presente agravo de instrumento, que será julgado pela 7a Turma Cível do E. TJDFT. Indefiro os pedidos de sustentação oral feitos pelo advogado da parte agravante (ID no 65299572) e pelo advogado da parte agravada (Buena Vista Investimentos Imobiliários LTDA – ID no 65248231), por não estar o presente agravo de instrumento inserido nas exceções previstas no art. 110, I, do Regimento Interno do E. TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de suspensão do feito, retirada de pauta e de sustentação oral. Aguarde-se o julgamento na sessão presencial do dia 23/10/2024. Tendo em vista que o advogado da parte agravante reside fora do Distrito Federal, encaminhe-se o link, no e-mail indicado na petição de ID no 65299572, para que ele possa acompanhar o julgamento, por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador